Tribunal: TJBA
Processo: 8002619-27.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002619-27.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAH DANDARA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS e outros (23)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (23)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO ANO DE 2022. PLANILHA DE CUSTOS QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCREMENTO DE VALORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI N° 9.870/99 E DECRETO N° 3.274/99. DIFERENCIAÇÃO DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DIFERENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside, pela parte autora: na pretensão de suspensão do reajuste das mensalidades acadêmicas, em razão da planilha de custos apresentada pela IES não atender aos requisitos legais, além da pretensão de que a equiparação das mensalidades acadêmicas se estenda por todos os anos, até a conclusão da graduação dos autores; e, pela parte ré: na pretensão de ser reconhecida a inexistência de ato ilícito, elidindo a restituição de valores.

II – As instituições de ensino superior estão autorizadas a incrementar o valor das mensalidades, desde que demonstrem a eventual “variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo”, o que não foi observado na hipótese (ID 56945976). Inteligência do artigo 1º da Lei n° 9.870/99 e Decreto n° 3.274/99. Precedentes.

III – Também é vedada a prática de distinção do valor das mensalidades pertinentes ao mesmo curso de graduação, de estudantes que ingressaram em semestres diferentes, porque condicionada à apresentação da planilha de custos prevista na legislação de regência. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Considerando que os valores tratados nos autos remetem a indébito posterior a 30/3/2021 – data de publicação da modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, resta mantida a restituição em dobro dos valores.

V – Recurso de apelação do réu não provido. Recurso de apelação da parte autora provido em parte, para afastar o reajuste no percentual de 8,25% aplicado no ano de 2022, mediante a restituição em dobro dos respectivos valores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de nº

8002619-27.2022.8.05.0146
, em que são apelantes e apelados
ADAH DANDARA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS

e outros

e
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.